Tribunal: TJMT
Processo: 1034996-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034996-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUANDERSON HENDRIX MINOTT - CPF: 717.102.971-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica ao reeducando em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a imposição da monitoração eletrônica ao reeducando que cumpre pena em regime semiaberto é indispensável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A monitoração eletrônica não é obrigatória para a progressão ou manutenção da pena nos regimes semiaberto e aberto, cabendo ao juízo da execução penal avaliar sua necessidade, conforme previsão do art. 146-B da Lei n. 7.210/84.

4.

A retirada da tornozeleira eletrônica foi fundamentada na comprovação de vínculo empregatício do reeducando, no cumprimento regular das condições impostas pelo juízo da execução e na ausência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da monitoração.

5.

O histórico favorável do reeducando e a inexistência de descumprimentos das condições impostas demonstram a adequação da decisão impugnada, alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre o tema.

6.

A imposição da tornozeleira eletrônica, sem justificativa específica para o caso concreto, representa medida desproporcional e excessiva, contrariando o disposto no art. 146-D da Lei n. 7.210/84.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A monitoração eletrônica não é medida obrigatória na execução penal, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada sua necessidade concreta. 2. A inexistência de elementos específicos que justifiquem a reimposição da tornozeleira eletrônica torna desproporcional sua exigência no regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 351.273/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017; TJMT, N.U 1030552-11.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/12/2024; TJMT, N.U 1029206-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do PEP n. 0012806-02.2016.8.11.0042, que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica do agravado Luanderson Hendrix Minott, que cumpre pena no regime semiaberto (id. 257294183).

Nas razões do agravo (id. 257294181), o insurgente requer a modificação da decisão para garantir maior efetividade na execução da pena em regime semiaberto, determinando que o
agravado seja submetido ao monitoramento eletrônico
. Sustenta que a dispensa do instrumento não é apropriada, uma vez que, diante da inexistência de estabelecimento compatível para o cumprimento da pena nesse regime, torna-se essencial a imposição, ao menos, do monitoramento eletrônico, assegurando a fiscalização das demais condições estabelecidas.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (id. 257294188).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 257294189)

Em parecer, da lavra do Dr. José Norberto De Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação do Ministério Público contra decisão que dispensou a monitoração eletrônica ao reeducando, que cumpre pena em regime semiaberto – Procedência – Ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – Necessidade de fiscalização das condições impostas pelo Juízo das execuções – Pelo provimento do recurso ministerial.”
(id. 261397293).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos que o agravado
Luanderson Hendrix Minott
,
cumpre pena de 10 (dez) anos de pena privativa de liberdade pela prática de dois crimes de tráfico de drogas,
PEP n. 0012806-02.2016.8.11.0042.

Em
28/03/2022
, o apenado obteve progressão para o regime semiaberto e, dentre as condições fixadas, foi-lhe imposto o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, no dia
22/04/2024
, em audiência de justificação, a defesa noticiou que o recuperando o exerce trabalho perante a Fundação Nova Chance, destacando que, por usar o equipamento, vem sofrendo elevada discriminação e preconceito social, nas suas atividades rotineiras, tais como, no uso de transporte público, mercados, farmácias, etc. Por conseguinte, tal cenário se apresenta como uma barreira significativa à sua ressocialização, pelo contrário, reforça a estigmatização social e um custo financeiro desnecessário ao Estado.

A autoridade judiciária assim deliberou quanto ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica,
verbis
:

“(...) Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena pelo recuperando.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena privativa de liberdade e atualmente se encontra no regime semiaberto, mediante o uso de monitoração eletrônica. Apresentado nesta audiência, o penitente declarou que se encontra vinculado em atividade lícita junto à Fundação Nova Chance.
A situação retratada demonstra a desproporcionalidade da medida imposta para permanência no regime intermediário, qual seja o uso de equipamento eletrônico
.

Isso, pois, ao estar vinculado em atividade lícita em vaga intermediada pela FUNAC, fica evidente que o recuperando não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar
. Ora, o que há, em verdade, é uma dupla fiscalização do penitente, sem que haja, todavia, motivo plausível para tal, posto que a fixação de monitoração eletrônica, ainda que em sede de execução penal, se mostra como uma faculdade e não obrigatória imposição.

No mesmo sentido, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Assim, se mostra razoável a inserção do penitente em medida alternativas ao uso de monitoração eletrônica, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo, DETERMINO a imediata inserção do recuperando no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, mediante as seguintes condições:

1. Comparecimento mensal junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, n° 454 Bairro Boa Esperança, em Cuiabá — telefone 3613-8612 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança — das 13:00 às 19:00 horas;

2. Recolhimento noturno domiciliar, no período compreendido entre 22h0Omin e 06h0Omin do dia seguinte;

3. Comprovação, semestralmente, do exercício de atividade lícita;

4. É proibida a mudança ou ausência das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial;

5. Atender com rapidez e boa vontade as comunicações da autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgão de fiscalização destas condições, além de transitar podando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-lo quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc. nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; e

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO (...)”
(id.
257294183).

À época do
decisum
, o Ministério Público Estadual posicionou-se favoravelmente à retirada da tornozeleira eletrônica. Contudo, em 05/12/2024, interpôs o presente recurso buscando reverter a dispensa do equipamento.

O pleito, contudo,
não comporta provimento.

Conforme o que estabelece o artigo 146-B da Lei n. 7.210/84, o uso do monitoramento eletrônico para a fiscalização do reeducando não é uma exigência obrigatória para a progressão ou continuidade da pena nos regimes semiaberto ou aberto.

Na verdade, trata-se de uma prerrogativa do julgador (juízo da execução penal), conferida pela própria legislação, de avaliar o conjunto de circunstâncias que o levam a concluir pela necessidade ou não do monitoramento eletrônico, com o objetivo de garantir que a pena cumpra suas finalidades repressiva e preventiva. Também, cabe a ele a possibilidade de dispensar o seu uso, caso constate sua desnecessidade ou inadequação, conforme o previsto no artigo 146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

Assim, a mera alegação de que o monitoramento eletrônico é a única medida adequada para a fiscalização do agravado no cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, sem a devida explicação sobre sua necessidade no caso específico, não configura uma fundamentação adequada para justificar a reimposição da medida.

Quanto a
imprescindibilidade da apresentação de elementos concretos que justifiquem o uso da tornozeleira pelo agente, eis a jurisprudência consolidada:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida (...)”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo órgão ministerial contra decisão que dispensou o uso de equipamento de monitoração eletrônica no cumprimento de pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do monitoramento eletrônico a reeducando que cumpre pena em regime semiaberto é indispensável. III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto. 4. O art. 146-D da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar desnecessário ou inadequado, como nas hipóteses em que o reeducando ostenta um histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade
. IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A imposição de monitoramento eletrônico como condição para progressão ao regime semiaberto torna-se desproporcional e excessiva quando o reeducando possui histórico favorável, não apresenta risco de reincidência ou ameaça à sociedade, e as medidas cautelares menos restritivas se mostram suficientes para assegurar sua ressocialização e o cumprimento da pena. (...)
(N.U 1030552-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao fixar condições do regime semiaberto para cumprimento de pena, dispensou a imposição de monitoramento eletrônico. II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a monitoração eletrônica deve ser obrigatoriamente aplicada como condição do regime semiaberto. III. Razões de decidir: 3. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do magistrado, a ser aplicada mediante análise de necessidade concreta. 4. Ausência de elementos específicos nos autos que justifiquem a imposição da tornozeleira eletrônica ao recorrido, não se tratando de medida indispensável à fiscalização das condições do regime semiaberto.
5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a simples gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para impor a monitoração,
sendo necessário demonstrar particularidades concretas que a tornem indispensável
. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A imposição de monitoração eletrônica no regime semiaberto depende de análise da necessidade concreta pelo magistrado, sendo incabível sua aplicação com base em argumentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito. (...)”
(N.U 1029206-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com efeito, considerando as particularidades do caso e os fundamentos sólidos apresentados pelo Juízo de origem, conclui-se, neste momento, pela desnecessidade do uso do monitoramento eletrônico, uma vez que não há indícios de que o agravado requeira maior supervisão ou controle, especialmente em razão de seu retorno bem-sucedido à sociedade.

Ressalte-se ainda que, no ato de cumprimento do alvará de soltura, o reeducando foi admoestado sobre as condições impostas pelo juízo da execução penal, e até o momento não há notícias de descumprimentos ou de novos delitos cometidos no período em que se encontra em liberdade. Adicionalmente, importante frisar que, conforme consulta realizada ao SEEU (em 03/02/2025), foi possível verificar que Luanderson Hendrix Minott
tem cumprido regularmente as condições impostas, incluindo o comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar suas atividades e atualizar seu endereço
, o que reforça a manutenção da
decisum
impugnada.

Por fim, registra-se que, diante de alteração na situação fática e jurídica aqui apresentada, é facultado ao Juiz modificar as condições estabelecidas sempre que as circunstâncias o justificarem, em conformidade com o disposto no artigo 116 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, no PEP n. 0012806-02.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025